Tribunal: TJMT
Processo: 0001043-43.2017.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001043-43.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 054.886.061-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DO RÉU –
1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA ANTE A INEXISTÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO –
IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PRELIMINAR SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL CRIMINAL QUE POSSUI FORÇA DE DEFINITIVO – PRECEDENTES DO STJ –
2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL -
NÃO ACOLHIMENTO – COMPROVADA A FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE MEDIANTE ATOS DIVERSOS DO CONSUMO PESSOAL – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS PARÂMETROS LEGAIS INSCULPIDOS NO ARTIGO 28, § 2º, DA LEI N.º 11.343/2006
– PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inobstante seja necessário o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade do tráfico de drogas, isto não elide a possibilidade de outros meios de prova atestarem a ocorrência material do crime, desde que possuam grau de certeza idêntico ao laudo definitivo, em procedimento e com conclusões equivalentes, e sejam elaborados por perito oficial criminal.

2.

Inviável cogitar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita,
pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas e a versão defensiva não encontrar respaldo nos autos, notadamente quanto à origem lícita do dinheiro apreendido e à exclusividade da destinação da droga para uso pessoal.

3.

O
s dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, de modo que restam suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

4.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JEFERSON CONCEICAO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
apelante acima identificado

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da ação penal n.º 0001043-43.2017.8.11.0050, código 88688, que
o condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c §4º, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal, sendo a pena corporal substituída por duas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 101577979
, o apelante almeja a
absolvição
, sob o viés da ausência de prova da materialidade da infração penal, ante a
inexistência de laudo pericial definitivo
e insuficiência de elementos aptos a demonstrar a destinação mercantil da pequena quantidade de narcótico apreendido, ao que agrega o
pedido subsidiário
de
desclassificação para o delito tipificado no art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, com base na negativa de autoria e na condição de usuário de drogas sustentadas em juízo. Por fim,
prequestiona
a matéria constitucional e legal correlata
para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores

Nas contrarrazões respectivas, constantes no ID
101577982
, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela i. defesa e pugna pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 105431470 pelo conhecimento e
desprovimento

do re
curso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, constato que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo pela i. defesa, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que no dia 18/02/2017, por volta das 00h10min, no Bar Gramados, situado na Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, o apelante
JEFERSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS
trazia consigo
04 (quatro) porções de maconha
, pesando aproximadamente
7,5g
(sete gramas e cinco decigramas), destinadas à comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de
R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais)
, proveniente do comércio malsão.

Diante desse fato, foi
denunciado
, seguindo-se o devido processo legal, culminando em sua
condenação
pelo crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c §4º, da Lei n.º 11.343/06
, nos termos relatados, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora.

A
materialidade da infração penal
ressai inequívoca diante do
auto de prisão em flagrante delito (ID
101577958 – pág. 10), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (ID 101577958 – pág. 20), boletim de ocorrência (ID 101577958 - págs. 21/22), termo de exibição e apreensão (ID 101577958 - pág. 27), laudo de constatação firmado pelo
perito oficial criminal Antônio Henrique Machado Magalhães
, que apresentou resultado positivo para a presença de
Tetraidrocanabinol (THC)

nos
7,35g (sete gramas e trezentos e cinquenta miligramas) de massa bruta
do material confiscado, substância popularmente conhecida como
maconha
, que é de uso proscrito no território brasileiro (ID 101577958 – págs. 42/43) e provas orais produzidas nas duas fases da persecução penal.

Com efeito, a Lei n.º 11.343/06 estabelece que, em regra, é exigido o exame toxicológico definitivo para se aferir a materialidade da conduta. Todavia, a existência de laudo preliminar em que certificadas a natureza e quantidade do narcótico, com juízo de certeza idêntico ao laudo definitivo, desde que elaborado em
procedimento e com conclusões equivalentes
, é documento hábil à comprovação da ocorrência material do tráfico, sendo incabível acolher a apontada deficiência probatória.

Nesse sentido o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que,
"embora seja imprescindível o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade delitiva, isso não elide a possibilidade de que outros meios façam tal comprovação
, desde que possuam grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, em procedimento e com conclusões equivalentes, quando elaborado por perito criminal
"
(AgRg no HC 660.469/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1.ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021). Destaquei.

Da mesma forma é o posicionamento da c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM RELAÇÃO AOS DOIS RÉUS, EM CONCURSO MATERIAL COM OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO NO QUE TOCA A UM DELES – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA –
1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 1.1) ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO SE A MATERIALIDADE PODE SER DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS
– 1.2)

TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DELITUOSA NO QUE TANGE A UM DOS RÉUS – PROCEDÊNCIA – ANEMIA PROBATÓRIA QUE IMPLICA NA REFORMA DO ÉDITO CONDENATÓRIO NESSE PONTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – 2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E SUBSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – REJEIÇÃO – SANÇÃO BASILAR PROPORCIONALMENTE RECRUDESCIDA PELA IDÔNEA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – QUANTUM DE PENA FINAL IRRETOCÁVEL QUE IMPLICA NA MANUTENÇÃO DO REGIME IMPOSTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2.º, A DO CP – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1)
A causa de pedir da absolvição fundamentada na suposta ausência de materialidade do crime de tráfico de entorpecentes deve ser rechaçada se o laudo definitivo de drogas não constitui sequer condição única para lastrear o édito condenatório se outros elementos probatórios [prova testemunhal e documental] atestarem a materialidade do crime, tal como ocorre in casu;

(...)”
(N.U 1000746-62.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021). Destaquei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar
JEFERSON CONCEICAO DOS SANTOS

no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação, na medida em que foi preso em flagrante justamente enquanto
trazia consigo
as porções de maconha e o dinheiro apreendidos.

Sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, o Cabo da Polícia Militar
Arlan Soares Rondon
foi enfático em confirmar a procedência do fato tal como narrado na exordial acusatória, relatando que, no fatídico dia, havia várias equipes trabalhado e, durante a abordagem realizada no Bar Gramados, um soldado da Força Tática encontrou em poder do apelante as porções de narcótico, bem como o valor de R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais). Esclareceu, ainda, que o estabelecimento comercial apresentava problemas em decorrência de reclamações de som alto e perturbação do sossego, muito embora não fosse conhecido como ponto de comercialização de drogas, mas tão somente por ser um lugar em que ocorriam diversas festas e havia aglomerações de pessoas.

Lado outro, o Soldado da Polícia Militar
Antônio Carlos Gomes
, que na Delegacia de Polícia havia discorrido acerca da localização de 04 (quatro) porções de maconha no bolso das vestes do réu e do valor em dinheiro de R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais), além da apreensão de 01 (um) aparelho celular, perante a d. autoridade judiciária afirmou não se recordar dos fatos criminosos, tampouco da figura do acusado, pois em praticamente todos os bares de Campo Novo do Parecis são apreendidos entorpecentes. Entretanto, pontuou que existiam denúncias de som alto, aglomerações de pessoas, portes de arma de fogo e narcotraficância no local do fato.

Por sua vez, o
apelante
declarou em audiência que a droga apreendida em seu poder se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, já que é usuário há três anos, e a quantia apreendida estava reservada para o pagamento do aluguel do imóvel em que reside.

Contudo, não apresentou qualquer documento hábil, como por exemplo o contrato de locação, para atestar a licitude do dinheiro encontrado com ele, sendo certo que a testemunha
Marinck Bruno Jorge da Silva
, arrolada pela i. defesa e que estava na companhia do acusado momentos antes da abordagem policial, contou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não ter visto qualquer valor na posse de
JEFFERSON
, mesmo porque quem estava pagando a bebida por eles consumida era um terceiro sujeito que estava junto deles no bar, além de dizer desconhecer a condição de usuário ou de comerciante de drogas do réu.

Abstraindo-se as considerações acerca da intenção do apelante, no sentido de que o contexto evidenciaria apenas o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, tem-se que as provas enumeradas permitem a reconstituição fática da cena do crime e são aptas à conclusão de que a ação praticada se amolda
formalmente
ao tipo penal insculpido no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, ante a constatação de que
o réu trazia consigo drogas
.

Muito embora seja legítimo o inconformismo, a análise dos elementos probantes evidencia, às escâncaras, que a pretensão
não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que possuía a droga apenas para consumo próprio, é evidente que
a versão por ele trazida em juízo não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos
.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Além disso,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do flagrante e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o ora apelante
guardava consigo
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
.

N’outro aspecto, a despeito da negativa supra, o apelante não conseguiu dar versão minimamente plausível para a posse de R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais), mormente considerando que na Delegacia de Polícia afirmou que estava desempregado, de modo que a tese levantada na acusação se encontra perfeitamente respaldada.

Veja-se que o réu, de fato, não era investigado pela prática de tráfico de drogas, contudo, isto não conduz necessariamente à intelecção de que apenas possuía o entorpecente para consumo próprio, conforme suscitado na peça de impugnação.

Aliás, em cenários onde se sustenta a apreensão de pouca droga, é comum os acusados afirmarem que são apenas consumidores de substâncias psicoativas, a fim de abrandar a responsabilidade penal que lhes deve ser atribuída.

Faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Ademais, faz-se curial ponderar que o fato de ser o réu usuário de drogas, condição essa alegada em juízo, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício. A propósito, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Nesse contexto, sem descurar da meticulosa análise dos parâmetros legais informativos do porte para consumo pessoal, estabelecidos no
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006,
a sobrelevar a
natureza
e a

quantidade
da droga (quatro porções de maconha, que totalizaram quase sete gramas e quinhentos miligramas), a
forma
como acondicionada (embaladas de forma individualizada “
em fragmentos de sacola plástica transparente”
), além das
condições em que se desenvolveu a ação
(abordagem policial aleatória em um estabelecimento comercial),
não se observa espaço para acolhimento da tese de desclassificação
.

À vista deste cenário, inarredável concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, a integralidade dos pleitos defensivos, a dizerem com absolvição e atribuição de definição jurídica diversa à conduta.

Em conclusão, resta evidenciado que a condenação pela situação de traficância não está arrimada unicamente na apreensão da droga, mas em todo o contexto fático identificado e relatado no caderno processual.

I.

Do prequestionamento:

Em suas razões recursais a i. defesa prequestiona a matéria legal e constitucional debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JEFERSON CONCEICAO DOS SANTOS
,

mantendo intacta a sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT nos autos da ação penal n.º 0001043-43.2017.8.11.0050, código 88688.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022